Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0705332-93.2021.8.07.0000 Agravante: IRAN RIBEIRO Agravado: ADVOCACIA JANOT Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Baixem os autos ao juízo de origem para certificar quanto à efetiva publicação da decisão agravada, de ID 77935082. Certifique-se, ainda, transcurso de prazo considerando eventual a ciência do conteúdo da decisão registrada pelo sistema do PJe pelo agravante. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator